Tribunal: TJSP
Processo: 1102577-74.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1102577-74.2016.8.26.0100
Registro: 2020.0000093605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102577-74.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado LYVISTON BRANDINO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1102577-74.2016.8.26.0100
VOTO No 36.422
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 27a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTES/APELADOS: LYVISTON BRANDINO DOS SANTOS e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO VITOR FREDERICO KÜMPEL
EMENTA:
NEGÓCIO
FIDUCIÁRIO.
Financiamento
para
aquisição de veículo automotor. Demanda revisional,
com pedido de nulidade de cláusulas contratuais e
repetição de indébito. Juízo de improcedência. Apelo
do autor, a que se dá parcial provimento. Recurso
adesivo da ré, desprovido.
VOTO No 36.422
RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1102577-74.2016.8.26.0100
VOTO No 36.422
3
Financiamento para aquisição de veículo
automotor, com cláusula fiduciária, abordagem revisional, juízo de
improcedência (fls. 157/171), apelaram as partes.
Ordem de interposição, autor perquire maior
alcance condenatório. Em recurso adesivo, ré bate-se pela
improcedência da demanda.
Respostas recursais, a fls. 237/241 e 245/255.
FUNDAMENTAÇÃO
Plausível
cobrança
cumulativa,
de juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmulas no 294 e
472 do Superior Tribunal de Justiça), sem avançar limites
previstos em contrato.
Tarifas relacionadas à atividade inerente
aos serviços oferecidos pela ré, fornecedora (tarifas de avaliação,
de registro de contrato e seguro de proteção financeira - fl. 12),
não há mínimo fundamento para repassar custos ao consumidor,
do que à respectiva cobrança, manifestamente abusiva,
incompatível com princípios de boa-fé e equidade (artigo 51, IV,
§1o, I e III, da Lei no 8.078/90), justifica contrapor disciplina de
restituição, com correção monetária, das datas de desembolso, e
juros, de um por cento ao mês, desde a citação, afastando-se
cominação em dobro, porque a matéria, suscitando controvérsia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1102577-74.2016.8.26.0100
VOTO No 36.422
4
não permite identificar má-fé na respectiva cobrança.
Maior o decaimento do autor, nada a alterar na
disciplina de sucumbência, com a ressalva de que as respectivas
verbas (custas e honorários de advogado) sobrevêm inexigíveis, à
consideração de benefício da gratuidade judiciária (fl. 46).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do autor, fiduciante, nos limites acima
explicitados, e nego provimento a recurso adesivo da ré.
CARLOS RUSSO
Relator